Tribunal: TJDFT
Processo: 0752834-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de reconhecimento e dissolução de união estável. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. veículo adquirido na constância de união estável. Regime de comunhão parcial de bens. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Regime de comunhão parcial de bens é o que rege união estável; por isto, eventual fato de o veículo figurar no nome da agravante (o que se vê do DUT constante de ID 79771354), assim como em seu nome os boletos do financiamento, fato é que, em tese, bem que integra o acervo partilhável do casal, razão por que inviável desconstituir o que traçado pela decisão agravada: “até que seja ultimada a partilha, o automóvel em questão integra o patrimônio comum e, assim, pertence, em condomínio, às partes”, bem destacado que “eventuais danos causados em razão da posse exclusiva do bem comum por um dos condôminos deverão ser objeto de ressarcimento na forma do art. 1.319 do CC”.
2.Assim é que, nesta sede e no presente momento processual, não há que se falar em possibilidade de deferimento de medida cautelar de busca e apreensão do veículo em favor da agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.